Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731585-64.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ROGERIO A PEREIRA - ME, PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADOS: GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, ROGERIO A PEREIRA - ME DESPACHO Na petição de ID 68869098, a agravante PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA requer seja desentranhada a peça processual apresentada no ID 68866458, porquanto o processo atualmente tramita no Superior Tribunal de Justiça, sendo impertinente a análise por este juízo. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007